Tribunal: TRF3
Processo: 5003435-26.2020.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: NÃO É OBRIGADO A SER PROLIXO E NEM RESPONDER “QUESTIONÁRIOS” DAS PARTES, TAMPOUCO DEBRUÇAR-SE SOBRE TODAS AS ‘TESES’ DESDE QUE ENCONTRE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DECIDIR – MERO INTUITO INFRINGENTE, A CARACTERIZAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar – concretamente – pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
564/1006)

5003435-26.2020.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003435-26.2020.4.03.6126

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

APELADO: ELEVA FACILITIES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG53275-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONCA - SP260681-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPRESSAMENTE RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES SESI/SENAI. ADOÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1390, DO C. STJ PARA AFASTAR A MODULAÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SESI/SENAI NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO FEDERAL ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração visam à correção de decisão que padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Expressamente consignado no acórdão não haver qualquer vínculo entre a situação jurídica afirmada e as entidades SESI/SENAI, devendo ser reconhecida a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Relativamente ao mérito, verifica-se haver decisão expressa quanto à aplicação da modulação tão somente em relação à contribuição ao INCRA, na medida em que houve postulação tempestiva e pronunciamento favorável à pretensão da parte impetrante.

Após proferido o acórdão embargado, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.390, declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. Todavia, diferentemente do que sucedeu no julgamento do Tema 1.079/STJ, não houve modulação de efeitos.

No caso concreto, impõe-se adotar a Tese fixada no Tema 1390, do C. STJ para afastar a modulação referente à contribuição ao INCRA.

No mais, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, nada havendo a ser esclarecido pela via dos embargos de declaração.

7. Não conhecidos dos embargos de declaração opostos por SESI/SENAI; rejeitados o embargos de declaração da parte impetrante e acolhidos em parte os embargos de declaração opostos pela União Federal, para afastar a modulação com relação à contribuição ao INCRA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003435-26.2020.4.03.6126

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO TULIO FERNANDES IBRAIM - MG110372-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WERTHER BOTELHO SPAGNOL - MG53275-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONCA - SP260681-A

APELADO: ELEVA FACILITIES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos do acórdão proferido no seguintes termos:

AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INTERVENÇÃO NO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO C. STJ, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO.

1. A disposição contida no artigo 932, IV, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita ao relator do recurso negar-lhe provimento por decisão monocrática, sem submeter a questão ao respectivo Órgão Colegiado. Nesse sentido, o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático que, posteriormente, é submetido ao órgão colegiado para apreciação. Precedentes desta e. Turma.

2. Ausente qualquer vínculo entre a situação jurídica afirmada e as entidades pleiteantes, deve-se reconhecer a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda. Recurso das entidades terceiras não conhecido.

3. Em sessão datada de 13/03/24, o C. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais pertinentes ao Tema no 1.079, fixando as seguintes teses: "i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos".

4. A questão não carece de maiores debates, haja vista que, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, o recolhimento das contribuições destinadas a terceiras entidades não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

5. Ressalte-se que, embora a tese firmada faça referência explícita apenas às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, os fundamentos adotados pelo C. STJ no âmbito do Tema 1079 se aplicam às demais entidades parafiscais.

6. Modulação de efeitos tão somente em relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

7. In casu, aplica-se a modulação tão somente em relação à contribuição ao INCRA, na medida em que houve postulação tempestiva e pronunciamento favorável à pretensão da parte impetrante, nos limites do consignado pelo C. STJ.

8. Apelação do SESI/SENAI não conhecida. Agravo interno da impetrante desprovido e agravo interno da União Federal provido em parte.

SESI/SENAI alegam omissão no que concerne à apreciação dos artigos 49 do Decreto-lei no 9.403/46 e artigo 50 do Decreto-lei no 4.048/42 no atinente ao interesse jurídico das entidades. Também requerem o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1079.

A União Federal sustenta ter sido omissa a decisão no tocante à ausência de definitividade do julgamento do Tema no 1.079, em especial diante da pendência de embargos de declaração, em que se discutem a amplitude da tese fixada e os critérios da modulação de efeitos. Pede seja esclarecido que a limitação se restringe do período no qual houve decisão favorável nos presentes autos até a data de 02/05/2024. Requer, por fim, seja definido que a modulação de efeitos se aplica apenas às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros especificamente nominadas no tema 1.079: SESI, SENAI, SESC e SENAC.

A parte impetrante requer manifestação expressa sobre a modulação de efeitos determinada no Tema 1.079 ser aplicável ao presente caso, não só em relação à contribuição ao INCRA, mas também a todas as contribuições de terceiros em debate. Também alega não ter o acórdão se pronunciado quanto à declaração do direito da embargante ao recebimento do indébito tributário decorrente dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Houve intimação da parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

De início, verifica-se ter sido expressamente consignado no acórdão não haver qualquer vínculo entre a situação jurídica afirmada e as entidades SESI/SENAI, devendo ser reconhecida a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Noutro giro, em relação mérito, verifica-se que há decisão expressa quanto à aplicaçãoda modulação tão somente em relação à contribuição ao INCRA, na medida em que houve postulação tempestiva e pronunciamento favorável à pretensão da parte impetrante.

Ocorre que, após proferido o acórdão embargado, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.390, declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

Leia-se:

TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(Tema no. 1.390 – STJ, REsp n. 2.185.634/RS, 1a Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

No entanto, verifica-se que a Corte Superior, no referido julgamento, esclareceu que a modulação dos efeitos da decisão vinculante proferida no julgamento do Tema no. 1.079/STJ se limita às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

No caso concreto, impõe-se adotar a Tese fixada no Tema 1390 do C. STJ para afastar a modulação referente à contribuição ao INCRA.

Por fim, relativamente ao pedido de declaração do direito ao recebimento do indébito tributário decorrente nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, o pedido foi devidamente apreciado na sentença.

No mais, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, nada havendo a ser esclarecido pela via dos embargos de declaração.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo das embargantes em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e da Sexta Turma deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA FOI FUNDAMENTADA COM SUFICIÊNCIA – O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SER PROLIXO E NEM RESPONDER “QUESTIONÁRIOS” DAS PARTES, TAMPOUCO DEBRUÇAR-SE SOBRE TODAS AS ‘TESES’ DESDE QUE ENCONTRE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DECIDIR – MERO INTUITO INFRINGENTE, A CARACTERIZAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar – concretamente – pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso, onde se percebe o claro intuito apenas infringente, o que é signo de abuso do direito de recorrer. 2. “Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016). 3. É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016). 4. Ausente qualquer defeito na decisão embargada, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016) 5. A Constituição não exige do Judiciário moderno prolixidade e, como decide esta Sexta Turma, “a Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente” (ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000120-41.2017.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 30/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/12/2019). 6. Constata-se sem rebuços o mau emprego dos aclaratórios, mera tentativa de rejulgamento da causa, com ofensa à ordem processual civil e autêntico abuso no direito de recorrer. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, como aqui ocorre, ao buscar rediscutir matéria julgada sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Nessa situação o embargante deve sofrer a multa de 2,00 % sobre o valor da causa originária (esta fixada em R$ 75.528,25), corrigido pela Res. 267-CJF, conforme entende o plenário do STF ( AR 2671 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018- MS 36671 AgR-ED-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020). 7. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP5000292-06.2022.4.03.0000, Relator(a), Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Julgador 6a Turma, Data do Julgamento, 08/07/2022 Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 12/07/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado. 2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum. 3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, 5023700-31.2019.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, Órgão Julgador, 6a Turma,Data do Julgamento, 22/10/2021,Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 28/10/2021)

Ademais, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos por SESI/SENAI, rejeitar o embargos de declaração da parte impetrante e acolher em parte os embargos de declaração opostos pela União Federal para afastar a modulação com relação à contribuição ao INCRA.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPRESSAMENTE RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES SESI/SENAI. ADOÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1390, DO C. STJ PARA AFASTAR A MODULAÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SESI/SENAI NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO FEDERAL ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração visam à correção de decisão que padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Expressamente consignado no acórdão não haver qualquer vínculo entre a situação jurídica afirmada e as entidades SESI/SENAI, devendo ser reconhecida a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Relativamente ao mérito, verifica-se haver decisão expressa quanto à aplicação da modulação tão somente em relação à contribuição ao INCRA, na medida em que houve postulação tempestiva e pronunciamento favorável à pretensão da parte impetrante.

Após proferido o acórdão embargado, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.390, declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. Todavia, diferentemente do que sucedeu no julgamento do Tema 1.079/STJ, não houve modulação de efeitos.

No caso concreto, impõe-se adotar a Tese fixada no Tema 1390, do C. STJ para afastar a modulação referente à contribuição ao INCRA.

No mais, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, nada havendo a ser esclarecido pela via dos embargos de declaração.

7. Não conhecidos dos embargos de declaração opostos por SESI/SENAI; rejeitados o embargos de declaração da parte impetrante e acolhidos em parte os embargos de declaração opostos pela União Federal, para afastar a modulação com relação à contribuição ao INCRA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, não conheceu dos embargos de declaração opostos por SESI/SENAI, rejeitou os embargos de declaração da parte impetrante e acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela União Federal para afastar a modulação com relação à contribuição ao INCRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão